Tribunal: CARF
Processo: 10166.001321/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001321/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.340 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
EUDES PEREIRA DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
VALORES
INFORMADOS
EM
DIRPF
ORIUNDOS
DA
FONTE
RETENTORA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE POR FALTA DE DOCUMENTOS. INCABÍVEL.
Eventual erro de terceiros não supre a responsabilidade do contribuinte em
informar os valores corretos, até porque o extrato fornecido pela imobiliária
poderia, e deveria, ter sido confrontado com outas fontes de informação, como
os seus extratos bancários, por exemplo.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIRPF APÓS INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
A Súmula CARF no 33, de efeito vinculante, determina que a declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
EFEITO CONFISCATÓRIO DAS MULTAS MATÉRIA RESERVADA A
ESFERA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Foge a competência deste conselho apreciar a proporcionalidade ou
razoabilidade da multa aplicada, restringindo-se a verificar se ela foi aplicada
nos termos da lei.
ERRO ESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA.
O fato alegado pelo contribuinte não se caracteriza como erro escusável, pois
este seria aquele que NÃO PODE SER EVITADO PELA NORMAL
DILIGÊNCIA, o que não se verifica nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001321/2011-53
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.340 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.001321/2011-53

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-49.416
- 6a Turma da DRJ/BSB de 28 de setembro de 2012 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Notificação de Lançamento (fls 18/50 e 54/64)
Em 07/02/2011 procedeu-se lançamento de oficio oriundo de procedimento de
revisão de DIRPF exercício 2007, ano-calendário 2006 do ora RECORRENTE, pelas infrações
de: omissão de rendimentos de pessoa jurídica e compensação indevida de IRRF e Compensação
Indevida de Carne-Leão.
Porém, (fls.54/64) consta deferimento parcial DA SOLICITAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENO - Imposto de Renda Pessoa Física, na qual restou
parcialmente comprovados os valores informados pelo contribuinte resultando em nova NFLD
com as infrações de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício e: Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
Foi aplicada multa de ofício conforme o Art. 44, inciso I e § 3°, da Lei n°
9.430/96 e calculados multa e juros de mora, dado ciência em 15/02/2011.
Impugnação (fls. /12)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 03/03/2011, na qual
em síntese alega, conforme trecho transcrito do relatório da DRJ:
- que os rendimentos recebidos de aluguéis estão sujeitos ao imposto de renda retido na
fonte;
- que o demonstrativo para imposto de renda fornecido pela imobiliária informa os
valores recebidos e a retenção efetuada pela sociedade empresária Distribuidora de
Cigarros Reis Ltda no valor de R$ 1.990,95;
- que a responsabilidade pela retenção do imposto de renda é da fonte pagadora;
- que não merece prosperar a glosa do valor de R$ 1.990,95, tendo em vista a sua
retenção na fonte;
- que ao preencher sua Declaração cometeu um erro de fato ao não informar os
rendimentos tributáveis recebidos por seu dependente da fonte pagadora Colégio
Tiradentes Ltda;
- que a situação fática não caracteriza a omissão, mas mera formalidade (erro de fato),
não implicando prejuízos ao fisco;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.340 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.001321/2011-53

- que não houve a omissão de rendimentos no valor de R$ 10.724,00, mas erro no
preenchimento da Declaração pelo contribuinte, devendo ser oportunizada a retificação
da Declaração;
Acrescenta ainda que a multa de ofício de 75%, possui caráter confiscatório.
Acórdão (fls. 102/108)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração, pelo contribuinte, visando a reduzir ou excluir o tributo, só
pode ser feita antes da notificação do lançamento (CTN, art. 147, § 1o).
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos
moldes da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.114/120)
Tendo tomado ciência em 05/12/2012 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 27/12/2012 com as seguintes alegações e fundamentos:
1.
Que houve erro de fato do contribuinte em função da ausência do
demonstrativo para IR fornecido pela imobiliária, e também dos
comprovantes de rendimentos de sua dependente razão pela qual solicita o
direito de retificar a sua DIRPF;
2.
Que a MULTA DE OFÍCIO e o VALOR ATUALIZADO DO IR
suplementar devem ser afastados por se tratarem de ERRO ESCUSÁVEL ;
Conclui pedindo pela reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do
lançamento do IRPF suplementar e respectivas multas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.340 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.001321/2011-53

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se depreende do relatório, o RECORRENTE se insurge quanto a
responsabilidade pelos valores declarados a menor na DIRPF. Isto porque não estaria de posse
dos demonstrativos de rendimentos fornecidos pela imobiliária e nem os da sua dependente.
Razão pela qual solicita autorização para retificação de sua DIRPF.
Porém, tal argumento revela-se totalmente inviável juridicamente, posto que o
dever de DILIGÊNCIA NORMAL exige do contribuinte a busca das informações dos seus
rendimentos, que podem ser obtidos junto às fontes pagadoras ou mediante uma simples
verificação nos extratos bancários ou contracheques seus e de seus dependentes.
E ainda que lhe fosse consentida a autorização para retificação da DIRPF após o
início da ação fiscal, esta operação não produziria efeitos sobre o lançamento de ofício:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Quanto ao afastamento da multa de ofício por eventual ERRO ESCUSÁVEL,
também não merece acolhimento, posto que o fato alegado pelo contribuinte não se caracteriza
como tal, pois este seria aquele que NÃO PODE SER EVITADO PELA NORMAL
DILIGÊNCIA.
Como já mencionado, o erro alegado poderia ter sido evitado por meio de uma
simples diligência junto às fontes pagadoras, imobiliária e empregador da dependente, ou mesmo
por uma simples conferência dos extratos e contracheques. Trata-se de um procedimento
corriqueiro e esperado por parte do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 130
DF CARF MF
Original